Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709181-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J. CESAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. E OUTROS, JULIO CESAR BASILIO PINTO, LAURA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora do salário do agravado JULIO CESAR BASILIO PINTO. Verifica-se ao ID. 70725970 que houve a tentativa de intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, havendo informação no mandado de que o intimado é desconhecido no local. O endereço constante dos autos em relação ao agravado JULIO CESAR BASILIO PINTO é “Rua 14 Qd. 32, Lt. 16, St. Label, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - CEP: 73760-000”, onde no processo de origem foi regularmente citado (ID. 60928611 - Pág. 7) e intimado para o cumprimento da sentença (ID. 180296118). Em vista do equívoco quanto ao endereço para intimação do agravado, renove-se a diligência no endereço acima indicado. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (es/r)